Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA GOTTGTROY DOS MONTES MOURA para reformar decisão que, em ação de cobrança, dispensou a produção de novas provas. A agravante alega cerceamento de defesa diante da impossibilidade de especificar e produzir provas. Argumenta que o art. 369 do CPC assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos e, também, que o art. 370 do CPC autoriza que o juiz indefira apenas diligências inúteis ou meramente protelatórias. Requer preliminarmente a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada “para determinar especificação de provas nos autos originários e produção de prova testemunhal e pericial.” Nos termos do art. 10 do CPC: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em vista do disposto do art. 1.015 do CPC, intime-se a agravante para manifestar-se acerca do cabimento do recurso interposto. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator